Tribunal: STF
Processo: AI 172211
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
- Tendo em vista que o acórdão que julga os embargos de
declaração integra o acórdão embargado, a competência para julgar
aquele é do órgão que prolatou este.
-Inexistência, no caso, de omissão do acórdão embargado.
Embargos declaratórios rejeitados.